Tribunal: TJMT
Processo: 1021855-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Nelcinei Francisco da Silva contra ato do MM. Juiz da Vara única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando o excesso de prazo para formação da culpa.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi denunciado nas sanções dos crimes de Estupro (art. 213, caput, CP), Cárcere privado (art. 148, §1o, inc. V, CP) e Posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no. 10.826/2003), em concurso material (art. 69, parte final, do CP).
Registra que o paciente está preso cautelarmente desde 28.6.2021, que a Denúncia foi recebida em 22.7.2021, e a defesa, inclusive, já apresentou em 4.8.2021 (na Ação Penal no. 1001112- 73.2021.8.11.0032), Resposta à acusação.
Salienta que o paciente está preso há cinco meses aguardando a designação de audiência de Instrução e Julgamento e ressalta a necessidade da reavaliação da manutenção da segregação cautelar, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP. Por fim, alega afronta aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.
Assim, sustentando a tese de excesso de prazo para encerramento da fase de formação da culpa, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que seja revogada a prisão preventiva ora decretada em desfavor do paciente, confirmando-se, de qualquer forma, a tutela de urgência no mérito (ID 111833001).
Instruiu a inicial com documentos (ID 111865955).
No entanto os argumentos trazidos pelo impetrante, analisados com os documentos constantes no feito, não me permitem, nesta prematura análise, concluir, com certeza, se o pedido formulado ao Juízo a quo em favor do paciente, em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa, está pendente de apreciação (ID 111865955 – fl. 102).
Isso porque, consoante ID 111865955 – fls. 103/106, verifico que o Ministério Público foi intimado para manifestar acerca do pedido defensivo e, recentemente, apresentou a sua manifestação em 1.12.2021, contudo, o impetrante não colacionou no presente Habeas Corpus a decisão do Juízo coautor.
Acresça-se, inclusive, que não compete a este Tribunal de Justiça deliberar sobre tal pedido, o que implicaria em supressão de instância. Aliás, confira-se julgado desta Corte nesse sentido:
“(...) Se a matéria posta em análise no habeas corpus não passar antes pelo crivo do juízo primevo, não há como conhecer da ordem, sob a pena de supressão de instância (...)”. (N.U 1011949-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).
Diante do que foi exposto, por não verificar, de plano, o alegado constrangimento ilegal, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações a douta autoridade tida como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as prescrições pertinentes, constantes da CNCGJ; com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator